Tribunal: TJMT
Processo: 1015374-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1015374-27.2021.8.11.0000
PACIENTE: RAFAEL REIS LIMA NASCIMENTO
IMPETRANTE: TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Tamilles Emanuelly Lima de Souza, em prol de Rafael Reis Lima Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Sustenta, a impetrante, que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0014391-60.2014.8.11.0042; e, que, no dia 24 de junho de 2021, requereu a progressão de regime do paciente para o semiaberto, tendo em vista que ele foi absolvido do crime que teria ocasionado sua falta grave e, consequente, a regressão para o regime fechado.
Assevera, ademais, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para apreciação do pedido acima mencionado, salientando que ele concluiu seus estudos (3o ano do ensino médio) e estava trabalhando quando foi detido e, posteriormente, absolvido.
Ressalta, por fim que o paciente “estava no cumprimento da reprimenda do REGIME ABERTO DESDE 12/12/2016. Há 05 (cinco) anos” e “do transito em julgado do ano de 2017 até a data que fora feito o novo cálculo em fevereiro de 2021, já se ultrapassaram 04 anos”, de modo que teria ocorrido a “prescrição punitiva dos 04 meses da sentença” quanto ao crime que transitou em julgado em 2017.
Forte nas razões acima consignadas, requer, liminarmente, a determinação para o imediato andamento do processo de execução penal do paciente, com o pronunciamento judicial acerca do pleito de retorno ao regime semiaberto, aberto ou a concessão de livramento condicional da pena; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva assegurando, assim, a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até por que é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, malgrado a gravidade dos fatos e o alegado elastério para a análise da pretensão do paciente em seu processo executivo de pena, como estamos vivenciando um período excepcional e conturbado devido às inúmeras medidas que foram adotadas desde março de 2020 pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em decorrência da pandemia da covid-19, primeiramente, é de bom alvitre que se oportunize ao juízo de primeiro grau o esclarecimento acercados fatos narrados na prefacial.
Por outro viés, impõe-se consignar que a concessão da progressão de regime ou retorno para o regime semiaberto, como alegado pela impetrante, demanda exame aprofundado de todo conjunto de probatório, a fim de se verificar se o paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, exame, esse, que não pode ser realizado dentro dos estreitos limites do habeas corpus que, como é cediço, não admite dilação probatória. Além disso, deve ser registrado que o juízo das execuções penais é o competente para realizar a análise prévia e minuciosa da presença dos requisitos do benefício em alusão, sob pena de acarretar supressão de instância.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as afirmações deduzidas pela impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados, na fase liminar, certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual são imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo desta Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas na exordial.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da demora para a análise dos pleitos deduzidos pelo paciente no Processo Executivo de Pena n. 0014391-60.2014.8.11.0042, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos presentes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator